Tribunal: TJES
Processo: 5013002-50.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013002-50.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PATRICK COSTA SANTOS

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO MINISTERIAL.
INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N.º 11.302/22. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
REFORMA.
REEDUCAND
O
QUE TAMBÉM CUMPRE PENA POR
CRIME IMPEDITIVO. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 11. PRECEDENTE.
RECURSO
MINISTERIAL
PROVIDO.

1.
Impõe-se a anulação da decisão agravada, pois o reeducando possui, ao menos, 01 (uma) outra condenação, pelos crimes impeditivos dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, cuja pena ainda não foi integralmente cumprida, fato que, a teor do art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, obsta a concessão do indulto. Precedente do STJ.

2
.
RECURSO
MINISTERIAL
CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5013002-50.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PATRICK COSTA SANTOS
Advogados do(a) AGRAVADO: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
, interposto pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, inconformado com a decisão, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos da execução penal nº 001878-26.2014.8.08.0048, que, nos termos do art. 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, deferiu pedido de indulto natalino, e extinguiu a punibilidade de PATRICK COSTA BARROS, relativa à condenação pela prática de tráfico privilegiado (
art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06)

(mov. 103.1, Id. 6478701).

O Órgão Ministerial aduz, em suas razões, que o reeducando ostenta outra condenação, pela prática de crime impeditivo, cuja pena ainda não foi integralmente cumprida, fato que, a teor do art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022
1
, obsta o benefício pretendido

(mov. 114.2, Id. 6478701).

A irresignação
ministerial
merece pro
vimento
.

Colhe-se da cópia da guia de execução criminal
(Id.
8937107
)
, que o reeducando possui, ao menos, 01 (uma) outra condenação, pelos crimes impeditivos dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 (ação penal nº 0040414-77.2012.8.08.0048), cuja pena ainda não foi integralmente cumprida, fato que, a teor do art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, obsta o benefício pretendido.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. PENA IMPOSTA POR CRIME IMPEDITIVO NÃO CUMPRIDA INTEGRALMENTE. ÓBICE PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 11 DO DECRETO CONCESSIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Recentemente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que, "no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto" (SL 1698 MC-Ref, rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. em 21/02/2024, DJe de 29/02/2024). 2. Atenta ao pronunciamento da Suprema Corte, a Terceira Seção deste Tribunal, no julgamento do AgRg no HC 890.929/SE, realizado em 24/04/2024, uniformizou a jurisprudência do STJ para seguir o aludido precedente. 3. Agravo regimental não provido. Decisão mantida.” (STJ - AgRg no HC: 901053 PR 2024/0106301-8,
Rel.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Julgamento: 11/6/2024
, T5 - QUINTA TURMA, DJe 17/6/2024).

Assim, não demonstrado o atendimento a requisito objetivo, previsto no Decreto em questão, mormente porque o reeducando está em cumprimento de pena de crimes impeditivos (tráfico e associação para o tráfico de drogas), de rigor a anulação da decisão, que deferiu o benefício de indulto.

DISPOSITIVO:

Firmado em tais considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 6478701),
CONHEÇO e
DOU
PROVIMENTO
ao agravo em execução, para anular a decisão que deferiu indulto natalino em favor de PATRICK COSTA BARROS, nos autos da execução penal nº 001878-26.2014.8.08.0048.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

1

Art. 11.
Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.
Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput
do art. 1º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator para dar provimento ao recurso.